Tribunal: TJDFT
Processo: 0752723-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INICIAIS. VALOR NÃO RECOLHIDO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a efetiva necessidade da medida, de acordo com o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. A resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.

3. O recorrente não trouxe aos autos as necessárias provas a esse respeito, deixando de demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômica.

4. Recurso conhecido e desprovido.